Tribunal: TJMT
Processo: 1014309-89.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014309-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AMAIZIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 141.855.981-49 (AGRAVANTE), FRANCISCA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 241.950.811-49 (AGRAVANTE), IZAIAS GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 007.988.511-04 (AGRAVADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (AGRAVADO), IZAIAS GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 007.988.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 172.982.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1014309-89.2024. 8.11.0000 – Guiratinga

Agravantes:
Francisca de Oliveira Gonçalvez
e outro

Agravado:
Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTARIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1014309-89.2024. 8.11.0000 – Guiratinga

Agravantes:
Francisca de Oliveira Gonçalvez
e outro

Agravado:
Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Francisca de Oliveira Gonçalvez e Amaizio Gonçalves de Araújo, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de abertura de inventário dos bens deixados por Izaías Gonçalves de Araújo, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Nas razões recursais, diz que o inventariante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais em razão da sua insuficiência financeira, tendo em vista que

o mesmo é agricultor aposentado, percebendo uma renda mensal de R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais).

Ademais, assinala que
“a questão central que é trazida no presente agravo diz respeito à obrigação do espólio em custear o processo de inventário, e não o inventariante e/ou herdeiros, bem como a possibilidade se determinar o recolhimento das custas ao final do processo, como forma de privilegiar ao acesso à Justiça”
.

Explica que
“o de cujus deixou bem integrante do espólio, o qual ainda não foi liquidado, de forma que não se traduzem em pecúnia, apta ao pagamento das despesas processuais”
.

Afirma que a Constituição Federal garante o acesso à justiça a quem não tem condições de arcar com as despesas do processo, e que momentaneamente está desprovido de condições para pagar o encargo, porque o inventário não possui liquidez, necessitando do entendimento e compreensão do Juízo para que o processo tenha o seu andamento normal.

A par de tais argumentos, requer reforma da decisão para que os autos prossigam com a sua tramitação normal, independente do pagamento das custas processuais, até o final do processo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 217024692).

As informações foram prestadas (id. 217316789), mantendo a decisão.

Sem contraminuta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1014309-89.2024. 8.11.0000 – Guiratinga

Agravantes:
Francisca de Oliveira Gonçalvez
e outro

Agravado:
Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de inventário dos bens deixados pelo falecido Izaías Gonçalves de Araújo.

O douto magistrado

a quo
indeferiu o pedido do inventariante de justiça gratuita.

Insurge-se, então, sustentando a condição de hipossuficiência momentânea fundamentada na falta de liquidez dos bens deixados pelo
de

cujus
, assim como alega receber aproximadamente um salário mínimo mensal de aposentadoria.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não merece
reparo a decisão hostilizada
, vez que a situação de iliquidez do inventário, porquanto, transitória, não é suficiente a corroborar a alegada miserabilidade, e carecem outras provas a alicerçar o pedido de isenção, até porque existem outros herdeiros, que serão beneficiados com a cota parte dos bens deixados pelo morto, que poderão em conjunto arcar com o encargo.

Por outro lado, ressalta-se que vários imóveis na relação de bens do espólio que estão na administração da inventariante, razão pela qual também corrobora o entendimento desta corte.

Lado outro, como pontuou o juiz
a quo
, o pedido de recolhimento das custas ao final não se mostra cabível por expressa vedação legal prevista no §2º do art. 233 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT),
verbis:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”
.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna desta Corte em casos análogos, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG).

Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo”
(RAI n. 1010188-86.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 06.07.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2º, DA CNGC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1º, 2º e 3º, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso”
(RAI n. 1012886-02.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 25.01.22)

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024